Tribunal: TJSP
Processo: 1000686-40.2019.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.
Dano moral. Indenização. Reconhecimento na sentença. Pedido de majoração. Falsificação de perfil em plataformas digitais tendo a autora como vítima. Condenação na esfera criminal. Reparação que há de ser fixada conforme o caso concreto, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade. Dano moral estabelecido em

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.
Dano moral. Indenização. Reconhecimento na sentença. Pedido de majoração. Falsificação de perfil em plataformas digitais tendo a autora como vítima. Condenação na esfera criminal. Reparação que há de ser fixada conforme o caso concreto, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade. Dano moral estabelecido em R$ 15.000,00.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000883484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000686-40.2019.8.26.0444, da Comarca de Pilar do Sul, em que é apelante TALITA DE
OLIVEIRA CARRIEL (JUSTIÇA GRATUITA),
é
apelado TIAGO GUEDES
RODRIGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000686-40.2019.8.26.0444 - Pilar do Sul - VOTO No 17774 2/4
Apelação Cível no 1000686-40.2019.8.26.0444
Comarca: Pilar do Sul (Vara Única)
Apelante: Talita de Oliveira Carriel
Apelado: Thiago Guedes Rodrigues Santos
Voto no 17.774
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PEDIDO DE
MAJORAÇÃO. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.
Dano moral. Indenização. Reconhecimento na sentença. Pedido de
majoração. Falsificação de perfil em plataformas digitais tendo a
autora como vítima. Condenação na esfera criminal. Reparação
que há de ser fixada conforme o caso concreto, à luz da
proporcionalidade e da razoabilidade. Dano moral estabelecido em
R$ 15.000,00.
Recurso provido.
A sentença de fls. 65/69, de relatório adotado, julgou
procedente o pedido inicial e condenou o réu ao pagamento de indenização
pelo dano moral no valor arbitrado de R$ 5.000,00. A autora recorreu para
pedir a majoração da quantia fixada.
Contrarrazões.
Oposição ao julgamento virtual (fl. 298).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000686-40.2019.8.26.0444 - Pilar do Sul - VOTO No 17774 3/4
Por sentença penal com trânsito em julgado, o réu foi
condenado como incurso no crime previsto no art. 307 do Código Penal, ao
pagamento de 10 dias-multa (fls. 22/24 e fls. 25). A autora, vítima da conduta
criminosa perpetrada pelo réu, pediu a condenação deste a indenização pelo
dano moral sofrido.
A sentença acolheu a pretensão inicial, fixou a
indenização no valor de R$ 5.000,00, contra a qual se voltou a autora,
pedindo sua majoração.
Tem razão a autora.
O réu criou perfil falso em plataformas digitais e utilizou
sua imagem, associada a outras de cunho erótico. Constou da sentença penal
condenatória: “Vê-se, assim, que pelos elementos externos descritos pela
prova oral verificou-se qual seria o desiderato da agente. Criou perfil
falso, no nome de Amanda Carvalho, e com as imagens de Talita, seja
com o intuito de obter pretensos clientes para serviços sexuais, seja para
até mesmo obter dinheiro desses clientes para não publicar imagens
trocadas por aplicativos de celular”.
A reparação do dano moral, conforme já sedimentado
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, deve ser fixada com
proporcionalidade e razoabilidade, considerando os fatores do caso em
debate. Nesse sentido: “recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos
critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência com razoabilidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000686-40.2019.8.26.0444 - Pilar do Sul - VOTO No 17774 4/4
valendo-se de sua experiência e do bom senso e atento à realidade da vida e
às peculiaridades de cada caso” (AgRg no Ag 884139/SC, rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. 18.12.2007).
O crime ocorreu por intermédio da rede mundial de
computadores, implicando amplitude de divulgação dos perfis falsos. Os
fatos ocorridos são graves e tem grande repercussão na vida da autora,
inclusive pelo cunho erótico das postagens do réu. Além disso, a autora mora
em cidade relativamente pequena, onde certamente houve repercussão do
sucedido.
Assim, é de se concluir que a quantia de R$ 15.000,00
bem indeniza o prejuízo da autora sem causar enriquecimento indevido, além
de estar de acordo com o entendimento desta Câmara.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos
termos explicitados, e majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial
para o percentual de 15% sobre o valor da condenação, atualizado, nos
termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR